Tribunal: STF
Processo: ARE 1584762
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Nova Santa Rita formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo. O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão da tese firmada no Tema n. 816 de repercussão geral. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SERVIÇOS POR ENCOMENDA DE GALVANIZAÇÃO EM BENS PERTENCENTES A TERCERO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003, ITEM 14.05. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LIV e LXXVIII; e 156, III, da Constituição Federal. Sustenta que a industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116/2003, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS (circulação de mercadoria - obrigação de dar - e prestações de serviço de comunicação e de transporte transmunicipal). Assevera que o entendimento proferido na Medida Cautelar na ADI nº 4.389 não se aplica ao presente debate, vez que a discussão se resumia à confecção de embalagens sob encomenda para posterior industrialização, serviço passível de enquadramento no subitem 13.05 da Lista Anexa à LC nº 116/2003, situação diversa à tratada nestes autos. Pondera que as atividades da recorrida estão devidamente elencadas no item 14.05 da Lista de Serviços da Lei Complementar n. 116/2003 e se caracterizam como prestação de serviços (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISS. Postula a reforma do acórdão recorrido ou alternativamente, o sobrestamento do feito até que haja decisão final transitada em julgado nos autos do RE 882.461, Tema 816 de repercussão geral.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos incisos LIV e LXXVIII do artigo 5º da Carta Federal, tidos por violados não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).
(ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

Lado outro, o Colegiado originário concluiu pela não incidência do ISSQN sobre os serviços prestados pela recorrida, previstos no item 14.05 da Lei complementar n. 116/2003, de beneficiamento parcial em peças, galvanização em produtos de terceiros. 

Consignou que tais serviços se caracterizam como etapa de industrialização, operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processos subseqüentes de industrialização ou de circulação de mercadorias que sofrem a incidência do ICMS diferido. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Quanto à matéria de fundo, os serviços prestados pela embargante (beneficiamento parcial em peças, galvanização) em produtos de terceiro (Kleper Weber Industrial S/A), conforme notas fiscais colacionadas aos autos, à evidência, se caracterizam como etapa de industrialização. 
Conforme entendimento esposado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processos subseqüentes de industrialização ou de circulação de mercadorias. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS (ADI 4.389-MC, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 25.05.2011). 
“Na industrialização por encomenda, se o bem retorna à circulação, tal processo industrial representa apenas uma fase do ciclo produtivo da encomendante, não estando esta atividade, portanto, sujeita ao ISSQN, como é o caso dos presentes autos” (AI-AgR n. 803.296/SP, 1ª Turma, Min. Dias Toffoli).
 No mesmo sentido: RE 592.752-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 14.04.2014; AI 533.202-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 21.11.2008.
.....................................................................................................
Como visto, os serviços por encomenda realizados pela apelante configuram etapa de industrialização, destinadas à integração ou utilização em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadorias, daí sofrerem incidência do ICMS diferido, como referido nas notas fiscais carreadas aos autos.

A respeito da matéria, o Supremo ao julgar o RE 882.461, paradigma do Tema n. 816 de repercussão geral, reputou inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização, vez que se trata de etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Confira-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 
1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS.
(...) 
3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 
(...)
4. Recurso extraordinário provido. 
5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.
(RE 882.461, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de abril de 2025, Tema n. 816/RG, grifei)

As razões de decidir adotadas no referido paradigma se aplicam à presente controvérsia. Não há, portanto, espaço para a reforma pretendida.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. 4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente